Tribunal: TJSP
Processo: 1013054-28.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Prestação de serviços – Estacionamento em shopping center – Ação regressiva de reparação de danos – Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, em face de shopping center prestador – Sentença de procedência – Recurso do réu – Manutenção do julgado – Cabimento - Veículo segurado que sofreu perda total em virtude de enchente que atingiu o estacionamento mantido pelo réu -

Ementa:
Prestação de serviços – Estacionamento em shopping center – Ação regressiva de reparação de danos – Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, em face de shopping center prestador – Sentença de procedência – Recurso do réu – Manutenção do julgado – Cabimento - Veículo segurado que sofreu perda total em virtude de enchente que atingiu o estacionamento mantido pelo réu - Evento ocorrido em período de fortes chuvas, fato absolutamente previsível e que não tem o condão de elidir o dever de reparação - Responsabilidade objetiva bem configurada – Falha na prestação dos serviços – Ocorrência – Inteligência dos arts. 12 e 14, do CDC, e 186, 239, 927, 'caput' e parágrafo único, do CC.

Apelo do réu desprovido.